Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento em mandado de segurança. Concurso público do CBMDF. Tutela de urgência indeferida para atribuição provisória de pontos e reclassificação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu tutela de urgência no mandado de segurança, por meio da qual se buscava, em caráter provisório, a anulação/atribuição de pontos das questões 38, 70 e 72 da prova objetiva do concurso do CMBDF regido pelo Edital no 01/2025, com recálculo de nota e participação nas fases subsequentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de tutela provisória, é juridicamente possível atribuir, de imediato, pontuação/efeitos práticos a impugnações de questões objetivas de concurso público, à luz dos arts. 300 e 301 do CPC e dos limites do controle judicial sobre avaliações de banca examinadora (Tema 485/STF).
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência em concursos públicos exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, vedada a substituição judicial da banca para reexaminar mérito técnico, salvo flagrante ilegalidade, incompatibilidade objetiva com o edital ou erro material verificável de plano.
4. Alegações que demandam interpretação normativa, exame de doutrina ou de alternativas possíveis não configuram, por si só, vício evidente apto a justificar medida liminar de atribuição de pontos, devendo prevalecer a regra de autocontenção judicial e a preservação da isonomia entre candidatos.
5. Ausentes elementos de prova imediata de erro grosseiro ou contradição objetiva entre o enunciado das questões impugnadas e o texto legal, não se caracteriza a probabilidade do direito para deferimento da medida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485). TJDFT, Acórdão 1980311, 0716290-86.2024.8.07.0018. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/03/2025; e Acórdão 1961055, 0710045-59.2024.8.07.0018. Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/01/2025.